Tribunal: TJSP
Processo: 2066666-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Ação monitória fundada em crédito atribuído à prestação de serviços advocatícios. Autor que alega ter sido imotivadamente destituído naquele feito após bloqueio de numerário a proveito do cliente, o que frustrou a expectativa de receber seus honorários. Quadro que autorizava reconhecer presentes os requisitos do artigo 300 do CPC e determinar o bloqueio de um terço do valor que ao réu vier a ser

Ementa:
Ação monitória fundada em crédito atribuído à prestação de serviços advocatícios. Autor que alega ter sido imotivadamente destituído naquele feito após bloqueio de numerário a proveito do cliente, o que frustrou a expectativa de receber seus honorários. Quadro que autorizava reconhecer presentes os requisitos do artigo 300 do CPC e determinar o bloqueio de um terço do valor que ao réu vier a ser constrito, depositado ou pago naquele feito. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066666-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
agravante SÉRGIO LUIZ NUNES, é agravado VITOR HOMEM DE MELO
MADUREIRA ANTUNES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066666-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2066666-51.2020.8.26.0000
AGRAVANTE Sérgio Luiz Nunes
AGRAVADO
Vitor Homem de Melo Madureira Antunes
COMARCA Pindamonhangaba 1a Vara Cível
VOTO No 37.365
EMENTA
Ação monitória fundada em crédito
atribuído à prestação de serviços advocatícios. Autor que alega ter sido
imotivadamente destituído naquele feito após bloqueio de numerário a
proveito do cliente, o que frustrou a expectativa de receber seus honorários.
Quadro que autorizava reconhecer presentes os requisitos do artigo 300 do
CPC e determinar o bloqueio de um terço do valor que ao réu vier a ser
constrito, depositado ou pago naquele feito. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação monitória fundada em crédito atribuído à prestação de
serviços advocatícios, negou pedido de penhora no rosto dos autos sob a forma
de tutela de urgência.
O agravante insiste no cabimento daquela medida.
Para tanto ele alega que em 2011 foi contratado para
aforar ação de alimentos em nome do agravado e na fase da execução, após o
bloqueio de numerário do valor do débito, o cliente sem motivo revogou o
mandato, tendo desse modo frustrado o recebimento dos honorários então
convencionados.
O recorrente salienta, ainda, que o crédito versado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066666-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
presente ação tem natureza alimentar, motivo pelo qual havia de ser autorizada a
pronta constrição.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
O agravo se volta contra despacho inicial, isto é,
lançado em processo no qual ainda não houve citação, particularidade que
dispensa a intimação do demandado para responder ao recurso.
Pois bem.
Conforme o sistema da lei, a tutela de urgência, seja
de natureza antecipatória, seja de natureza cautelar, pressupõe a presença de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do CPC).
Note-se que basta a mera “probabilidade do direito”,
isto é, a lei já não exige que se cuide de direito certo, como ocorria sob o regime
anterior.
Ora, à parte aprofundado exame valorativo das
questões postas no processo, à vista do relato objetivo contido na petição inicial,
bem como dos documentos que acompanhavam a referida peça, forçoso era
reconhecer presente aquela conjugação de requisitos.
Afinal, o autor informou que em 2011 foi contratado
para aforar a ação de alimentos em nome do agravado e na fase de execução,
após o bloqueio do valor do débito no montante de R$ 9.661,51, o agravado
revogou o mandato de forma imotivada, tendo desse modo frustrado a
expectativa do autor de receber os honorários sucumbenciais e contratuais, esses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066666-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de 30%, verbas que perfaziam o valor total de R$ 17.994,65.
Como prova do alegado o autor juntou contrato de
prestação de serviços advocatícios, detalhamento da ordem de bloqueio do
numerário ocorrido naquele feito (processo no. 0000347-13.2010.8.26.0445 3a
Vara Cível de Pindamonhangaba), bem como a carta de destituição enviada ao
agravante dias após a constrição (fls. 44/46 e 52/55 do processo de origem).
Ora, o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/94, confere ao
advogado detentor de contrato escrito a prerrogativa de obter o pagamento da
honorária, nos próprios autos, mediante dedução da quantia que o cliente
receber.
O Código de Processo Civil, por sua vez, anuncia que
a vedação à penhora de salários e assemelhados, prevista no artigo 833 inciso
IV, não se aplica ao crédito formado por prestação alimentícia (§ 2o).
Certo, ainda, ter se assentado o entendimento de que
os honorários devidos ao advogado pela prestação de seu serviço se
caracterizam como verba de feitio alimentar.
Nesse sentido, de fato, a dicção da Súmula Vinculante
no 47:
“Os honorários advocatícios incluídos na condenação
ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de
natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou
requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos
dessa natureza.”
Logo, crédito daquela sorte se beneficia pela citada
exceção à regra da impenhorabilidade.
No entanto, ao caso também se aplicava por analogia
o artigo 529, § 3o, do CPC, segundo o qual se há de reservar para o devedor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066666-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
gozo de parte de seus ganhos líquidos.
Aliás, o entendimento nessa Câmara, desde o anterior
Código, é no sentido de limitar a constrição, nesses casos, a cerca de um terço
do valor percebido pelo devedor, isso de modo a não lhe prejudicar a
subsistência.
Confira-se:
“Execução por honorários advocatícios. Penhora sobre
salário. Possibilidade excepcional. Art. 649, §2o, CPC. Constrição limitada, porém,
a um terço daquela renda, isso de modo a se garantir a subsistência do devedor.
Recurso improvido, com observação.” (AI n° 0156924-59.2011.8.26.0000, mesmo
relator).
“Agravo de instrumento acidente de trânsito honorários
de sucumbência cumprimento de sentença penhora de 30% dos benefícios
previdenciários do executado cabimento decisão reformada. Agravo de
instrumento provido.” (AI no 2256021-22.2016.8.26.0000, rel. Des. Jayme Queiróz
Lopes).
Pois na espécie se afigura razoável tornar indisponível
um terço do valor auferido pelo agravado naquele feito, o que atende à
necessidade de se satisfazer o direito do agravante e, ao mesmo tempo, não
prejudica a subsistência do demandado.
Em juízo provisório, ao menos, tal quadro autorizava
tornar indisponível aquele percentual até que se aclarasse a situação e se
dirimisse eventual controvérsia, medida essa de boa prudência ante o evidente
risco de não se lograr depois obter de volta o montante levantado.
Para tal fim, dá-se parcial provimento ao agravo.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator